Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. NULIDADE EM PROCESSO SELETIVO INTERNO. SUSCITANTE. JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REUNIÃO PARA JULGAMENTO PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIVERSA COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO JÁ SENTENCIADA. ART. 55, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, sendo que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
2. Verificando-se que um dos processos reputados conexos se encontra sentenciado, não há que se falar em reunião dos processos, impondo-se a manutenção da competência inicialmente fixada, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, Suscitado.